Tribunal: TJDFT
Processo: 0735631-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735631-26.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DISPENSA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme estabelece o artigo 16, § 1o, da Lei de Execução Fiscal, a garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução. 2. Em observância aos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, mitigou a obrigatoriedade da garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal nos casos de inexistência de patrimônio do devedor, desde que este comprove tal condição. 3. In casu, o embargante não comprovou sua incapacidade financeira, pelo contrário, é empresário e integra o quadro societário de algumas empresas, razão pela qual não há como ser desonerado da obrigação de oferecer garantia ao juízo. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido ausência de fundamentação; b) artigos 832 e 833, ambos do CPC, 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/90, sustentando estar comprovada a sua hipossuficiência patrimonial. Requer a relativização da exigência de garantia integral do crédito executado para a admissão dos embargos à execução fiscal, a fim de proporcionar o acesso à justiça e ao devido processo legal, visto que os embargos à execução constituem o único meio de defesa do executado; c) artigo 927, inciso III, da Lei Adjetiva Civil, ressaltando que deve ser aplicada ao caso a tese fixada no Tema 260/STJ (REsp 1.127.815/SP). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese” (AgInt no AREsp n. 1.844.031/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao suposto malferimento aos artigos 832 e 833, ambos do CPC, 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/90, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de admissão dos embargos à execução fiscal sem garantia do juízo quando efetivamente comprovada a hipossuficiência patrimonial do devedor, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita” (AgInt no AREsp n. 2.019.836/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 4/11/2022). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.276.804/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à mencionada ofensa ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, não cabe dar seguimento ao recurso, pois verifica-se que a matéria analisada pela Corte Superior, referente ao Tema 260/STJ, é inaplicável à presente demanda, em virtude de não haver similitude fática entre os casos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020